Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DOS IMÓVEIS. CANCELAMENTO DO GRAVAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.

1- Não se conhece da alegação de ilegitimidade passiva já apreciada em decisão interlocutória não recorrida.

2- "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel." (Súmula no 308 STJ).

3- Determina-se o cancelamento das hipotecas quando provado o pagamento integral dos imóveis.

4- Nas condenações em obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato e sem proveito econômico aferível de plano, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa (CPC/2015 85 2o).

5- Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.